Tribunal: TJES
Processo: 5011319-82.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011319-82.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELSON FIRMINO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N º 5011319-82.2023.8.08.0030

APTE:
NELSON FIRMINO

A
PD
O
:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA POSTULAÇÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA FIXAR INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinou a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, mas indeferiu pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de requerimento específico. O recorrente sustenta que houve pedido expresso na inicial e que a inscrição indevida configura dano moral presumido, pleiteando indenização de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de indenização por danos morais foi efetivamente formulado na petição inicial e, em caso afirmativo, se a negativação indevida do nome do consumidor gera direito à compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, à luz do conjunto da postulação e do princípio da boa-fé (art. 322, § 2º, CPC), não se restringindo ao capítulo final da peça inicial.

Constatada, na petição inicial, a insurgência expressa contra a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, decorrente de contrato inexistente, há formulação implícita e suficiente do pedido de indenização por danos morais fincado nesse fundamento, afastando a alegada ausência de requerimento.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de comprovação de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de indenização por danos morais pode ser reconhecido mesmo que não conste de forma expressa no rol final da inicial, desde que decorra logicamente do conjunto da postulação, em observância ao art. 322, § 2º, do CPC.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano e cumprir função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 322, § 2º, e 492; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, § 1º, e 944; STJ, Súmula nº 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.845.574/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 30.06.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.809.215/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 5002772-72.2021.8.08.0014, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0001422-17.2019.8.08.0011, Relª. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N º 5011319-82.2023.8.08.0030

APTE:
NELSON FIRMINO

A
PD
O
:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Nelson Firmino
, eis que irresignado com a
sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde reconhecida a inexistência do contrato e determinada a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, mas indeferido o pedido de indenização por danos morais
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: (
i
) houve pedido expresso de danos morais na petição inicial, o que foi ignorado pelo juízo sob fundamento equivocado de ausência de requerimento; (
ii
) a inclusão indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova específica; (
iii
) a negativação indevida causou abalo à honra, constrangimentos e prejuízos de ordem pessoal; (
iv
) a jurisprudência do STJ e do TJES reconhece o dever de indenizar nesses casos; (
v
) é necessário reformar a sentença para assegurar a justa reparação; e que (
vi
) o valor pleiteado de R$ 10.000,00 é compatível com a função compensatória e pedagógica da indenização.

Extrai-se dos autos que a demanda foi ajuizada pelo Apelante com o objetivo de ser declarada a inexistência de contrato de empréstimo consignado, ao fundamento que jamais o havia celebrado com a Apelada, bem como pretensão de condenação
por danos
morais.

Após regular instrução o magistrado primevo acolheu o pedido declaratório, contudo rejeitou o pedido de danos morais, ressaltando que
ele foi
pleiteado pe
lo Apelante sob o fundamento
exclusi
vo de
averbação indevida do contrato de empréstimo consignando em seu benefício previdenciário
e não de inscrição indevida, o que violaria o Princípio da Adstrição.

C
ontudo, defende o Apelante que houve pedido expresso de danos morais na petição inicial, o que foi ignorado pelo juízo sob fundamento equivocado de ausência de requerimento e que a inclusão indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova específica.

Adianto que com razão o Apelante.

Segundo os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil , os limites da lide são estabelecidos pelas partes, por meio dos pedidos formulados em juízo, estando o órgão julgador adstrito a tais limitações, conforme o princípio da adstrição/congruência.

E
ntretanto, na dição do artigo 322 , § 2º , do CPC/15 , ao prescrever que
“A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

Sobre o tema, transcrevo comentários de Theotonio Negrão
1
:

O pedido não deve ser extraído apenas do capítulo da petição especificamente reservado aos requerimentos, mas da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pela parte ao longo da petição (STJ 2ª T., REsp 967.375... j. 02.9.10.). No mesmo sentido: STJ 1ª T., REsp 511.670-AgRg...j. 15.3.05 STJ 4ª T., REsp 526.638-AgRg...j. 19.2.13 STJ-RT 914/536 (3ª T., REsp 1.097.955).

[...]

Se determinado o pedido há de ser tido como implícito na postulação mais ampla, sob pena de essas não poder ser atendida ou quedar inócua, não há de se dizer que o juiz prestou tutela jurisdicional sem que a tenha a parte requerido. (RTJ 125/813 e STF-RT, 633/208). No mesmo sentido: RSTJ 67/329.

Inexiste julgamento extra petita quando o acordão recorrido opta por solução que, embora não expressa na petição inicial, estava implícita no pedido deduzido em juízo (STJ 3ª T. REsp 200.453...j. 16.5.06).

Assim
, antes mesmo da inovação trazida expressamente pelo § 2º do art. 322 do CPC, a jurisprudência das Cortes Superiores já admitia, na vigência do CPC/73, uma interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas na petição inicial, observado o princípio da boa-fé.

Na espécie, na petição inicial há ostensiva irresignação do Apelante quanto a sua inscrição no SERASA em razão de contrato declarado inexistente na sentença, inclusive defendendo pela inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ em razão de existência de anotação prévia que está a se discutir em outra demanda análoga esta, registrada sob o nº
5011306-83.2023.8.08.0030
que, inclusive, em consulta ao seu andamento no sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que também foi exitosa.

N
ão bastasse, no corpo da sentença o magistrado primevo, tanto no relatório, como na fundamentação, refere-se a negativação indevida, inclusive determinando a Apelada que retire o nome do Apalante do Seras
a
Expe
rian, portanto, revelando a prática de ato ilícito ensejador dos danos morais, como há muito reconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. [...]
.3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, independentemente de prova.
[...].(AREsp n. 2.845.574/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes
. [...].(AgInt no AREsp n. 2.809.215/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 27/5/2025.).

Ademais, ainda que não se considerasse o conjunto da postulação, entendo que
evidente o abalo moral experimentado
nos casos em que o
cidadão é
parcialmente privad
o
de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Os descontos efetuados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor.

Por fim, com relação ao valor da indenização,
entendo que
o valor
de
R$
5.000,00
(
cinco mil reais
)
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função punitivo pedagógica da indenização,
não destoando
, inclusive,
daqueles
fixado
s

por
este Tribunal fracionário
em casos análogos
.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO . RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e bandeira de cartão de crédito, em ação indenizatória ajuizada por consumidor, pleiteando a restituição de valores cobrados indevidamente após fraude na contratação de cartão de crédito e utilização fraudulenta, além de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços por parte das requeridas em razão da fraude na contratação e utilização do cartão de crédito; (ii) estabelecer se as rés são responsáveis pela devolução dos valores cobrados indevidamente e em que modalidade (simples ou em dobro); (iii) determinar o quantum indenizatório pelos danos morais sofridos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ( CDC)à relação jurídica entre as partes, conforme o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela falha na prestação de serviços. 4. A responsabilidade objetiva das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros já é pacificada pelo STJ, conforme REsp nº 1199782, entendimento reiterado pela Súmula nº 479 do STJ, que atribui às instituições financeiras a responsabilidade pelos danos gerados por fraudes, caracterizando-se como fortuito interno . 5. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada em primeiro grau, considerando que o autor alegou fato negativo (não contratação), sendo dever das rés comprovarem a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu. 6 . A responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços na cadeia de consumo, incluindo a bandeira do cartão de crédito, está prevista no art. 14 do CDC, afastando-se o argumento de ilegitimidade passiva da Mastercard. 7. O dano moral in re ipsa foi configurado pela inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, prescindindo de prova específica do prejuízo, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1281519/RS e AgInt no AREsp 858 .040/SC). 8.
Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 5 .000,00, conforme a jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes.
9. Quanto à repetição de indébito, o valor indevidamente cobrado deve ser restituído de forma simples, uma vez que a cobrança ocorreu antes da modulação dos efeitos do acórdão do STJ que afastou a necessidade de comprovação de má-fé (EAREsp nº 664888/RS). IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Apelos das requeridas parcialmente providos para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Apelo do autor parcialmente provido para condenar os requeridos à restituição do valor de R$ 568,78, na forma simples, com juros a partir da citação e correção monetária desde o prejuízo . Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes na contratação de serviços financeiros, configurando-se como fortuito interno. 2. A responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços financeiros inclui as bandeiras de cartão de crédito, nos termos do art . 14 do CDC. 3. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza-se in re ipsa. 4 . A restituição de valores indevidamente cobrados deve ser feita de forma simples, quando a cobrança antecede a modulação dos efeitos da decisão do STJ sobre a repetição de indébito. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; STJ, Súmula nº 297, Súmula nº 43, Súmula nº 479; REsp nº 1199782/PR; EAREsp nº 664888/RS . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011; STJ, AgRg no AREsp nº 596 .237/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/02/2015, DJe 12/02/2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1281519/RS, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 25/09/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 858.040/SC, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02/05/2017. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50027727220218080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco BMG S .A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de José Nilton Romualdo dos Santos para excluir seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, declarar a inexistência de débito do contrato nº 838607208 e condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. O autor alegou que todas as parcelas do empréstimo consignado foram descontadas, mas, ainda assim, seu nome foi indevidamente negativado . O banco defende a legitimidade da inscrição, alegando que uma parcela não foi descontada devido à redução na margem consignável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais são: (i) se a negativação indevida do nome do autor caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) se o valor de R$ 6 .000,00, arbitrado a título de danos morais, é razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso, estabelecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falha na prestação (art . 14, CDC). 4. O relatório do ente previdenciário demonstra o adimplemento integral do contrato, o que torna indevida a negativação do nome do autor, configurando falha na prestação do serviço. 5 . O dano moral é in re ipsa em casos de negativação indevida, pois o abalo decorre do próprio ato de inscrição em cadastros de proteção ao crédito.
6. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade, gravidade da conduta e extensão do dano, conforme art . 944 do Código Civil e jurisprudência da Corte
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito, por dívida quitada, constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O dano moral em casos de negativação indevida é presumido (in re ipsa) . 3. A indenização por danos morais deve ser fixada conforme a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art . 944; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000395-28.2022 .8.08.0036, Rel. Des . Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0009519-65 .2014.8.08.0048, Rel . Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 09.02 .2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014221720198080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

P
or todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformar em parte a sentença e, com efeito, condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária,
atualizados
nos termos do art.
389, parágrafo único, art. 405 e art. 406, §1º, ambos do Código Civil, bem como da Súmula 362 do STJ.

Com a reforma da sentença opera-se a sucumbência integral da Apelada, mantido o percentual fixado na sentença (10%) e a sua base de cálculo (condenação).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
NEGRÃO, Theotonio, GOUVEIA, José Roberto Ferreira, BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar, FONSECA, João Francisco Neves da. Código de Processo Civil. 49 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 398.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.